Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-62.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-62.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENJAMIM MIGUEL PEREIRA - CPF: 186.299.698-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINR REFEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – INDEFEIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial, por falta de exigência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Benjamim Miguel Pereira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinta, com fundamento no art. 485, I, o processo relativo à
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada em face do
Banco Safra S.A.
, por falta de emenda à petição inicial, mediante a juntada de instrumento de mandato atualizado.

Nas razões recursais, o autor sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, elencados no art. 330 do CPC, e diz que a procuração juntada com a petição inicial preenche os pressupostos do art. 654 do CC, enfatizando que o requisito imposto pelo magistrado não consta do rol daqueles previstos pelo artigo 105 da Lei Adjetiva Civil.

Por fim, alega que a decisão recorrida importa em violação ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição e impede o livre acesso ao Judiciário.

As contrarrazões vieram ao id. 173476672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, banco suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO
(MÉRITO)

Com razão o apelante.

Isto porque a juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial.

Muito embora o instrumento de mandato tenha sido outorgado em 14/08/2019, ou seja, quase dois anos antes do ajuizamento da ação (11/05/2021), não existe elemento capaz de afastar a autenticidade do documento, tampouco a validade do mandato.

Com efeito, a procuração traz em seu bojo informação da data em que foi lavrada, a qualificação do outorgante e do outorgado, com a designação e a extensão dos poderes conferidos, além do local da outorga, encontram-se presentes os requisitos materiais previstos pelo artigo 654, §1.º, do Código Civil.

Outrossim, não ditando a norma a necessidade de atualização do documento, nem dispondo a lei a necessidade de procuração recente/atualizada para o ajuizamento da ação, mostra-se descabida qualquer imposição nesse sentido, notadamente porque não existe norma que determine prazo de validade do documento, para fins de propositura de ação judicial.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial indicou de forma suficiente, clara e precisa a causa de pedir e o pedido, e juntou os documentos indispensáveis para que a ação possa ser proposta (art. 319 e 320, CPC), não há que se falar em inépcia e em indeferimento da inicial. Somente os documentos indispensáveis devem ser obrigatoriamente juntados com a inicial. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AC: 08006409020208120023 MS 0800640-90.2020.8.12.0023, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 23/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - PRESCINDIBILIDADE DA ATUALIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSÁRIA PRECEDENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA CASSADA. - A legislação processual cível impõe a procuração como documento indispensável à propositura da ação, no entanto, não se exige que referido documento contenha mesma data do ajuizamento da ação - O art. 16, do Código de Ética da OAB estabelece que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa - - O Código de Processo Civil autoriza extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando a parte, após intimação pessoal, não promove andamento do processo no prazo legal - É inadequada a extinção por abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte.
(TJ-MG - AC: 50079405620228130701, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023